Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-23.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010028-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR LEAL DE BARROS - CPF: 483.507.101-87 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃ POR
DANOS

MORAIS
, MATERIAIS E ESTÉTICOS – COLISÃO ENTRE VIATURA DE POLÍCIA E MOTOCICLETA DE PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021
– SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais
danos
causados, seja de ordem
moral
, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do
dano
, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à referida Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E ESTÉTICOS”
,

ajuizada
por
OSMAR LEAL BARROS,
nos seguintes termos (ID. 153180989):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais e Estéticos em acidente de veículo ajuizada por
OSMAR LEAL DE BARROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Segundo se extrai da exordial, a parte autora alega que no dia 13/01/2016, quarta-feira, por volta das 17h06min, o autor estava conduzindo sua motocicleta pela av. João Ponce de Arruda quando retornava do trabalho juntamente com sua esposa, sendo surpreendido por uma viatura da polícia militar, o qual invadiu a preferencial colidindo com sua motocicleta.

Afirma que, tal colisão resultou por imprudência do condutor da viatura da polícia militar, por não ter diminuído a velocidade no cruzamento e não ter respeitado a sinalização horizontal “pare” no asfalto.

Aduz que em decorrência ao acidente de trânsito, o autor teve fratura de fêmur (CID 10 S-72) o qual fora submetido à cirurgia ortopédica para introdução de haste femoral de 40 cm com três parafusos metálicos.

Assevera que a imprudência do agente público modificou toda sua vida, tendo em vista que laborava como pedreiro, pois sua perna esquerda apresenta deformidade no fêmur.

Aduz também, que o autor está sem qualquer auxílio para custear o seu tratamento médico, em consequência do acidente de trânsito por culpa exclusiva do agente público da requerida.

Ressalta que apesar dos agentes serem imprudentes e negligentes na condução da viatura policial, também, unilateralmente comunicou um boletim de ocorrência com o condão de afastar suas responsabilidades, colocando a culpa exclusiva no autor, alega que os agentes só não esperavam que fossem filmados por uma câmera de segurança.

Assim, afirma que o requerido deve ser responsabilizado, pois devido ao acidente ocorrido, o autor fora submetidos a procedimentos cirúrgicos, dano material e estético.

Logo, requereu a condenação em razão da imprudência cometida pelos agentes do requerido, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), condenado ao pagamento por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que o requerido pague uma pensão provisória mensal até o julgamento da lide no montante de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) ou meio salário mínimo, a título de alimentos provisórios. Dá-se o valor da causa de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

A inicial foi recebida.

O requerido apresentou contestação em ID. 46851329, o qual alegou que a responsabilidade civil do Estado não é absoluta, que o direito brasileiro adota a teoria do risco administrativo, em que são admitidas excludentes de responsabilidades como o caso fortuito, a força maior e o fato de terceiro.

Alega que as imagens demonstram uma motocicleta em alta velocidade e logo após o veículo da Policia Militar de Mato Grosso com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente devidamente funcionando colide com o autor causando a colisão e que imediatamente interromperam a perseguição para prestar socorro ao autor e a sua esposa.

Por fim, rechaçou o dever de indenizar, apontando a culpa concorrente da vítima para o evento, uma vez que o autor contribuiu ativamente para o resultado final, pois não teria observado os sinais de alerta da viatura em perseguição policial.

O Estado de Mato Grosso colacionou sua peça contestatória, pugnando pela impossibilidade de condenação dos requeridos em danos materiais, haja vista que o autor por exercer a profissão de pedreiro, seria segurado obrigatório do Instituo Nacional do Seguro Social, na condição de contribuinte individual, sendo segurado da autarquia, o autor teria direito, em tese ao benefício de auxílio-doença para a manutenção de sua subsistência durante o período de recuperação do acidente, alega que o autor não demonstrou ausência de rendimentos, tendo em vista que não há declaração anterior que comprove a renda declarada no acidente ocorrido em 2016.

A parte requerida alega que em hipótese de condenação, que seja aplicada a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os juros e correção monetária, requerendo ao final total improcedência dos pedidos autorais com condenação do autor aos ônus de sucumbência, ou em caso de hipótese condenação, que os valores sejam minorados pelo acolhimento da culpa concorrente do autor para a produção do evento.

A parte autora impugnou (id. 72699024)
in totum
as contestações apresentadas pelo requerido, que as alegações não devem prosperar sendo que o vídeo da colisão carreado aos autos, por si só, demonstram a ocorrência do fato danoso da ilicitude do condutor da viatura da policia militar, deixando clara a conduta danosa, a ação ou omissão administrativa e existência do nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso VII, CPC/2015).

O processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

DA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO

Quanto a alegação de ausência de responsabilidade do requerido, não merece prosperar, ante estar configurada sua responsabilidade sobre o fato ocorrido, conforme fundamentos que se verá adiante.

Ressalta-se que conforme o Art. 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro:

(...)

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;

Ademais, o Estado de Mato Grosso não obteve êxito em comprovar que houve desatenção da parte autora, até porque o requerente trafegava em via preferencial.

Nesse sentido:

(...)

Logo, é indiscutível a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso quanto à colisão ao condutor da motocicleta, mesmo em perseguição, o condutor da viatura não tem preferência absoluta devendo a ele manter a segurança de todos.

Nesta senda, em regra, a responsabilidade civil dos requerido é objetiva, de modo que se faz desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do Poder Público em determinado episódio fatídico, bastando, para tanto, a demonstração da conduta comissiva lesiva, do dano, o nexo causal entre estes e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(...)

Feita tais ponderações acerca da responsabilidade civil do requeridos hei adentrar ao cerne da questão, caso em que entendo pela parcial procedência do feito.

Acerca do dever de indenizar, o Código Civil é claro ao dispor em vários momentos que aquele que causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo, vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

O texto constitucional também trouxe a obrigação de o causador de um dano repará-lo, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”

Deste modo, após averiguar todo o conjunto probatório, ficou claramente demonstrado nos autos que o requerido não cumpriu com o seu dever legal de trafegar de forma segura mesmo estando em perseguição policial, haja vista que o condutor da viatura colocou a sua segurança e dos demais em risco
.

Ainda que seja compreensível a impossibilidade administrativa de cautela-se em caso de perseguição,
é também dever do Estado reparar todo e qualquer dano que possa colocar em risco o trânsito
, em outras palavras, dentro de suas atribuições, deve o Estado promover ações para deixar o trânsito seguro.

Este dever não se refere unicamente a sinalizações fixas, mas também deve ser promovida em casos específicos e temporários que possam colocar o trânsito de determinada localidade em risco quando não seja possível o imediato reparo da via.

Ademais, o §2º e § 3º, do art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997), que reza:

“Art. 1º (...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro”.

Pelas provas juntadas nos autos, demonstram o risco que assumiu o condutor da viatura ao invadir o cruzamento em alta velocidade sem ao menos ter freado para que pudesse ter visualizado se transitavam veículo na via principal, o que não foi feito por parte do condutor, atravessando a avenida sem qualquer cuidado.

Diante do vídeo em anexo, resta nítido o quão brusco foi a colisão, tendo em vista que a viatura só parou totalmente após o cruzamento.

Desse modo, verifica-se que a viatura colidiu ao meio da motocicleta, sendo impossível o tempo de resposta da vítima. Assim, a imprudência do agente público ocasionou em fatídico acidente.

Assim, reconheço uma conduta grave por parte do requerido, passível de gerar danos a terceiros, como é o caso dos autos.

Reconhecida a conduta e a consequente responsabilidade objetiva do requerido nesta hipótese, restando ainda devidamente comprovado o nexo causal e o dano.

Assim, entendo que existe responsabilidade do requerido com o acidente fatídico.

DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA

E, diferentemente do que tenta sustentar a parte requerida, não vejo que a vítima tenha tido culpa concorrente no acidente.

Não há que se falar em culpa do requerente por não ter dado a preferência à viatura da policia militar, haja vista que o autor trafegava em via preferencial e com acessório de segurança (capacete).

Logo não há o que se falar em culpa concorrente da vítima no caso em concreto.

Verifico que nas imagens do vídeo carreado nos autos, fora possível ver em momentos antes, o trânsito de veículos que trafegavam na mesma via que a viatura policial, os quais paravam para dar preferência aos que transitavam na via que trafegava o condutor da motocicleta, ora autor.

Portanto, conclui-se que o acidente ocorreu pela imprudência do requerido, e não por parte do autor.

Sabe-se que a imprudência é uma das três modalidades da culpa, assim, se o autor dirigindo de forma imprudente, acabou sendo o causador do acidente narrado na inicial.

No caso, tal alegação do requerido não merece prosperar, pois não foi possível comprovar a culpa do autor no acidente, bem como analisando a petição inicial, as imagens, o boletim de ocorrência e a contestação, nota-se que o agente policial em seus relatórios tentou omitir os fatos verídicos do acidente.

Aduz o agente policial no boletim de ocorrência que os veículos pararam para a viatura atravessar, o que não ficou demonstrado no vídeo, assevera ainda que a motocicleta conduzida pelo o autor deslocava pelo o corredor entre os carros na via e este teria sido o motivo pelo qual o autor não teria observado que os outros veículos teriam parado para a passagem da viatura, momento em que houve a colisão.

Ocorre que, nas imagens apenas um carro seguia no mesmo sentindo que o autor no momento colisão, e tal veículo não realizou prévia parada para a passagem da viatura, logo a alegação narrada no boletim de ocorrência se demonstra em total controvérsia com o vídeo em anexado na exordial.

Logo, não reconheço a culpa concorrente da vítima.

DO DANO MORAL

Com relação ao pleito de danos morais formulado pelo autor, ressalta-se que o dano restou devidamente demonstrado, uma vez que sofreu com a ocorrência do acidente, logo é evidente e cristalino o dever de indenizar.

Com relação ao “quantum” indenizatório, foi requerido fora dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade sendo, pois, desarrazoado.

Sabe-se que, a teor do que dispõe o artigo 944 do Código Civil, o valor da reparação deve guardar correspondência ao gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, cingindo-se a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o requerente sustenta que sofreu e vem sofrendo sérios danos morais decorrentes acidente, tendo passado por inválido na sua profissão e outros apelidos, configurado pela imprudência do requerido, por em primeiro momento ter falhado miseravelmente com o seu dever de parar no cruzamento, ou mesmo pelo total descaso com que o caso foi tratado tentando culpa-lo do ocorrido.

Embora sejam evidentes o constrangimento e o sofrimento pelo o autor, o valor requerido na origem desborda dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o quantum indenizatório não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Sérgio Cavalieri Filho, ob., cit., p. 80).

A condenação por danos morais se baseia na resposta aos sofrimentos experimentados pela parte requerente, em face da dor, vergonha, sofrimento, tristeza e etc., constituída de forma injusta por outrem, porém, a quantia arbitrada, deve ser justa, na tentativa de se reparar o dano e não trazer um enriquecimento ao autor da ação.

(...)

No que concerne à dupla finalidade de reparação para efeitos de verba indenizatória a título de danos morais, deve-se buscar um efeito pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa, de forma que, no caso concreto, deve-se levar em consideração a fratura no fêmur do autor e sua reabilitação.

Acerca do valor indenizatório, o egrégio Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte maneira em um caso análogo:

(...)

Deste modo, levando em consideração o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entendo como cabível a fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor do requerente.

DO DANO ESTÉTICO

De plano, convém ressaltar que não há ilegalidade na cumulação de danos morais com danos estéticos, matéria que é inclusive objeto de enunciado de Súmula do STJ:

“Súmula 387 É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Com relação ao dano estético, conforme já discorrido, não se confunde com o dano moral, eis que visa a reparação de dano causado a integridade física enquanto que o outro a abalos emocionais e transtornos de ordem psíquica.

Cabe indenização por danos estéticos quando patente sua existência, considerando-se a natureza e gravidade da lesão sofrida pela vítima do acidente, envolvendo fratura de membro com a necessidade de sua submissão à cirurgia para colocação de placas metálicas e parafusos, que foi o caso dos autos, haja vista que a parte autora necessitou passar por cirurgia em razão da fratura do fêmur, sendo necessário colocar haste metálica intra-medular e parafusos, conforme se observa em documentos de Id. 33067099, 33067109 e 33073040.

Neste sentido:

(...)

Deste modo, utilizando os mesmos critérios utilizados para fixação do dano moral experimentado, entendo como justo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos.

DO DANO MATERIAL

Verifica-se que a autora pleiteou danos materiais, consistente em um dever de indenizar através de lucro cessante.

Ressalta-se que o lucro cessante consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso, conforme dispõe o artigo, 402 do Código Civil.

Em relação ao pedido da parte autora ao pagamento de indenização por lucro cessante sofrido de R$30.000,00 (trinta mil reais), pelo período em que ficou incapacitado para laborar, não restou comprovado tal direito.

Quanto aos requisitos deste pedido, além da demonstração da existência de uma conduta lesiva, há que se demonstrar a existência do dano.

A conduta já restou suficientemente demonstrada, conforme fundamentado anteriormente.

Entretanto, não são passíveis desta espécie de dano material meras expectativas da parte autora de que em virtude de um fatídico episódio deixará de receber algo, exige-se a certeza do prejuízo.

Assim, vale destacar que os danos materiais não se presumem, constituindo sua comprovação pressuposto indispensável da obrigação de indenizar.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Logo, não restaram comprovados os prejuízos materiais em desfavor do autor, limitando-se este a alegar sua impossibilidade de laborar sem qualquer documentação comprobatória do suposto exercício do labor, portanto não cabe indenização por dano material.

Considerações finais

Dos valores arbitrados como reparação civil de dano, deverão ser abatidas eventuais quantias já pagas pelo seguro obrigatório DPVAT, conforme dicção da Súmula 246 do STJ.

“Súmula 246 – O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o requerido a pagar indenização por danos morais, à quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, e por danos estéticos, à quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir do proferimento desta sentença (Súmula 362 do STJ), baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso
13/01/2016
(Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, abatendo-se os valores recebidos pelo seguro DPVAT.

CONDENO
o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

A sentença não está sujeita a remessa necessária, eis que o proveito econômico obtido na causa é líquido, certo e inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos moldes do art. 496, §3º, inciso II, do CPC.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não havendo recurso, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante pretende que a atualização monetária e a compensação da mora sigam os índices de remuneração da caderneta de poupança e que os juros respeitem o percentual de 0,5 % (meio por cento), todos aplicados a partir da citação.

Outrossim, argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e excessivo, pugnando por sua minoração.

Além disso, salienta não haver nos autos laudo pericial que comprove a necessidade de cirurgia reparadora na parte recorrida, requerendo a improcedência do pedido de danos estéticos, ou, ainda, a redução da quantia fixada pelo juízo singular.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pleiteando a majoração dos honorários arbitrados no primeiro grau (ID. 153181021).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir nos autos interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 154180654
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURS
O DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E ESTÉTICOS”
,

ajuizada
por
OSMAR LEAL BARROS
e condenou o ente público estadual ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos estéticos, na mesma quantia, à parte autora, ora apelada
.

As insurgências recursais cingem-se aos danos estéticos reconhecidos em primeiro grau, sob a alegação de que não há comprovação da necessidade cirúrgica descrita na inicial, bem como ao valor dos danos morais e estéticos arbitrados na origem e, ainda, no tocante aos consectários legais, ao argumento de que a
atualização monetária e a compensação da mora devem seguir os índices de remuneração da caderneta de poupança e, no que tange aos juros, que seja respeitado o percentual de 0,5 % (meio por cento), aplicados, todos, a partir da citação.

No concernente aos danos estéticos, não há que se falar em ausência de prova, pela simples inexistência de laudo pericial, uma vez que a ocorrência do dano é fato inconteste, como bem ponderado pelo juízo sentenciante, ao consignar que houve necessidade de submissão da parte autora, ora recorrida
“(...) à cirurgia para colocação de placas metálicas e parafusos, que foi o caso dos autos, haja vista que a parte autora necessitou passar por cirurgia em razão da fratura do fêmur, sendo necessário colocar haste metálica intra-medular e parafusos, conforme se observa em documentos de Id. 33067099, 33067109 e 33073040”.

Os documentos acima mencionados, quais sejam, prontuário médico, laudo de radiologia e imagens de raios-x, comprovam, indene de dúvidas, a realização da cirurgia em questão.

Logo, não merece prosperar a irresignação da parte apelante nesse sentido.

Relativamente ao montante fixado a título de danos morais e estéticos, melhor sorte não acompanha a parte recorrente.

O
critério para fixação indenizatória, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

O doutrinador Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando a natureza e a extensão dos danos, reputam-se razoáveis e proporcionais as quantias fixadas pelo juízo
a quo
, uma vez que atenderam ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ELEVADO – MINORAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem (art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro), esta preferência não é absoluta, cabendo ao condutor adotar as cautelas necessárias, como por exemplo, andar com a sirene ligada alertando a população e demais condutores. 2. Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que o Ente não trouxe prova que pudesse romper com o nexo causal (art. 373, II, CPC), resta configurado o dever do Estado de Mato Grosso em reparar o motociclista pelos danos aos quais deu causa. 3. Ausente manifestação do Juízo de origem sobre a questão acerca de estar a Autora embriagada quando do acidente, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Recurso não conhecido nessa questão 4. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, se fazendo necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 6. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00474845120138110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)”.

Logo, tal insurgência, também, não comporta provimento.

Todavia, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ) e não desde a citação, como pretende a parte recorrente.

Mister se faz consignar, ainda, que, recentemente, houve alteração constitucional, modificando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Por derradeiro, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, como pede a parte apelada em suas contrarrazões, uma vez que o juízo
a quo
já aplicou o percentual máximo constante dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, sendo vedado que se ultrapassem os limites legalmente previstos, a teor do que disciplina o § 11º, do mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

“
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

(grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, tão somente para determinar, no tocante aos consectários legais, a observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, a utilização somente da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023